Tribunal: TJSP
Processo: 1005129-70.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado alegadamente contratado com vício de consentimento – R. sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC - Interesse processual vislumbrado -– Demonstração de pretensão resistida que não constitui pressuposto para o ajuizamento de ação

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado alegadamente contratado com vício de consentimento – R. sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC - Interesse processual vislumbrado -– Demonstração de pretensão resistida que não constitui pressuposto para o ajuizamento de ação judicial - R. sentença anulada – Recurso provido.*